Tribunal: STF
Processo: ARE 1453659
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. SUPERVISORA DE ENSINO. Preenchimento dos requisitos do § 5º do artigo 40 da CF para obtenção do benefício. Inteligência dos §§ 2º e 3º do artigo 64 da LCE nº 444/85. Coordenação pedagógica ou direção de unidade escolar são atividades correlatas à docência, segundo entendimento consagrado pelo E. STF no julgamento da ADI 3772-DF. Expedição da Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço devida. Sentença reformada. Segurança concedida. RECURSO PROVIDO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, § 1º, III, a, e § 5º, da CF/1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998. Afirma que a parte recorrida ocupa o cargo efetivo de Diretor de Escola, o qual teria acessado por meio de aprovação em concurso público específico, não fazendo jus à aposentadoria especial de professor de carreira.



    3.  Em suas contrarrazões, a recorrida alega que o acórdão não merece reforma, “posto haver direito líquido e certo à obtenção da Aposentadoria Especial, ao passo que preenche os requisitos exigidos pela Constituição Federal, sendo certo que o E. STF reconheceu que o período de exercício de cargos de direção e suporte pedagógico decorrentes da evolução na carreira deve ser computado para tal fim”.



    4.  É o relatório. Passo à decisão.



    5. O recurso merece provimento.



    6. O acórdão recorrido é contrário à jurisprudência desta Corte. É incontroverso nos autos que a recorrida foi nomeada, mediante aprovação em concurso público específico, para o cargo de Diretor de Escola e posteriormente designada para a função de Supervisor de Ensino. Essa conclusão extrai-se das próprias contrarrazões apresentadas pela parte:



    A Recorrida ingressou no Serviço Público Estadual em 01/08/1986, sendo admitida para a função de Professor I, em que permaneceu até 10/02/1992, quando, após aprovação em concurso público, foi nomeada para o cargo de Professor I, enquadrada, a partir de 01/02/1998, como Professor de Educação Básica I, sendo designada em diversas oportunidades como Vice-Diretor. 



    Após nova aprovação em concurso público em 02/01/2002 foi nomeada para o cargo de Diretor de Escola, sendo designada para a função de Supervisor de Ensino, por determinados períodos. 



    7. No julgamento da ADI 3.772, Redator para acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, para fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, com fundamento no art. 40, § 5º, da CF, a função de magistério não se limita ao exercício da profissão dentro de sala de aula, podendo abranger as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação. Veja-se a ementa do referido julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.



     (ADI 3.772, Red. p/o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno)



    8. Após esse entendimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, analisando o RE 1.039.644-RG, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral da controvérsia, reafirmou a jurisprudência e fixou a seguinte tese (Tema 965):



    Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    9. Feitas essas considerações, cabe ressaltar que, para fins de aposentadoria especial, é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, estendendo-se, tão somente, aos professores de carreira que exerçam, de forma eventual e transitória, as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Havendo a investidura originária na carreira própria de diretor, com o abandono da carreira de magistério, como no caso dos autos, não é possível o aludido cômputo para fins de aposentadoria especial. 



    10. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA. FUNÇÃO EXERCIDA POR NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.772. RE 1.039.644. TEMA N. 9.652/RG. 1. É cabível a aposentadoria especial para aquele que exerça função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, desde que, nesse mister, não haja solução de continuidade da carreira de magistério. Em se tratando de investidura originária na carreira de diretor (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício no correspondente cargo não pode ser computado para fins de aposentadoria especial (ADI 3.772 e RE 1.039.644 – Tema n. 965/RG). Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Enunciado n. 512 da Súmula do Supremo). 3. Agravo interno desprovido. (Sublinhei)



    (RE 1.244.931-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, destaquei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Sublinhei)



    (ARE 1.270.116-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, destaquei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO AO CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. ADI 3.772/DF. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE SALA DE AULA. VERIFICAÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes. II – Acórdão recorrido consignou que a benesse constitucional seria apenas para professores designados para a função de dirigentes de unidades escolares, não ao titular de cargo de direção, e que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e de provas. Incidência da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    (ARE 1.114.725-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, destaquei)



    11. Já tive, inclusive, oportunidade de me manifestar nesse sentido no voto vogal proferido no julgamento do RE 1.389.801/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e por meio de decisão monocrática nos autos de RE 1.407.240/SP.



    12. A premissa para a contagem do tempo especial, portanto, é o exercício da função de diretoria na condição de professora de carreira. O tempo de serviço prestado pela recorrida como diretora de escola, em cargo de provimento originário, não pode ser considerado na contagem para fins de aposentadoria especial.



    13.  Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo. Invertam-se os ônus decorrentes da sucumbência.



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator